Tribunal: TJBA
Processo: 2000248-11.2024.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000248-11.2024.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ELIOMAR FAUSTINO DA SILVA

Advogado(s): HORLAN REAL MOTA, WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE, ARTHUR FREITAS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DEFENSIVO.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DO REGIME ABERTO DIRETO PARA O FECHADO. DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA APÓS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.

NÃO CONHECIDO O PLEITO DE DETRAÇÃO ANTE A FALTA DE ENFRENTAMENTO DO TEMA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, PELO NÃO PROVIMENTO.

I

–
Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
interposto por
ELIOMAR FAUSTINO DA SILVA
, por
de seu advogado constituído
,
insurgindo-se contra Decisão exarada pelo MM Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Barreiras
/BA
que regrediu o penitente do regime aberto para o fechado.

II

–
Peça recursal que sustenta
ausência de fundamentação idônea a justificar a regressão do regime realizada de
per saltum
, bem como pleiteia a detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva.

III

–
A Decisão questionada está
devidamente fundamentada em dados concretos. Possibilidade de mudança do regime aberto para o fechada desde que devidamente justificada, como no caso vertente
.
Precedentes do STJ.

IV

–
Não conhecimento do pleito de detração por este Tribunal, em face da impossibilidade de supressão de instância.

V
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Agravo.

V
I
– RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º
2000248-11.2024.8.05.0022

oriundo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de
Barreiras
/BA,
sendo Agravante

ELIOMAR FAUSTINO DA SILVA

e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer
parcialmente
do Recurso de Agravo em Execução e,
na parte conhecida,
negar-lhe provimento
.

E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.